Tribunal: TJBA
Processo: 8020761-32.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020761-32.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO

AGRAVADO: MICHELLE CERQUEIRA CEDRAZ

Advogado(s)
:
ELIDO ERNESTO REYES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. PAGAMENTO DAS PARCELAS COM O VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça que para concessão de antecipação de tutela em ação revisional é preciso condicionar a realização dos pagamentos das parcelas via depósito judicial nos moldes em que foram contratados.

2. Não sendo o caso de discussão acerca da contratação do financiamento e sim quanto as cláusulas, não possível a concessão de liminar para pagamento do valor que o consumidor entende como devido.

Agravo conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8020761-32.2022.8.05.0000
, de Salvador/BA, em que figura como Agravante
BANCO RCI BRASIL S.A
e Agravado
MICHELLE CERQUEIRA CEDRAZ
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG12